Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702442-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: MATEUS NOGUEIRA CESAR DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, bem como entendeu cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação imposta. Preliminarmente, a agravante aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve a conversão imediata da obrigação em perdas e danos, sem que tivesse sido intimada a demonstrar a possibilidade de cumprimento da prestação, em respeito ao devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa. No mérito, sustenta que a culpa pelo descumprimento da obrigação deu-se, de forma exclusiva, pelo agravado, que manifestou o desinteresse da instalação do ponto adicional em sua residência. Aponta, por isso, a nulidade da decisão, ante a desistência do Agravado, não tendo cabimento a conversão em perdas e danos. Invoca, ainda, o dever, advindo do princípio da boa-fé objetiva, de o credor mitigar o prejuízo, para, sempre que possível, agir de forma a minimizar a extensão do dano que supostamente está sofrendo, evitando assim que a situação se agrave. Defende também o afastamento da multa diária, por não ser razoável concluir ter havido o descumprimento injustificado da obrigação, ressaltando que, de fato, se encontrou impossibilitada de atender à determinação judicial, sob pena de a astreinte transmudar seu caráter coercitivo, para meramente punitivo. Assim, requer o provimento do presente recurso, conferindo-lhe de imediato o efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória objurgada. Brevemente relatados, Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, em análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A sentença proferida nos autos originários (pj-e 0710381-45.2019.8.07.0016), objeto de Cumprimento de Sentença, condenou a agravante à obrigação de providenciar a instalação do ponto adicional, referente ao plano de serviços “CB NET ESSENCIAL HD ABT P/15M”, no novo endereço do agravado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária. Não obstante a singeleza do serviço a ser executado pela agravante, a obrigação não fora cumprida, consoante se observa da detida análise do processo originário, razão pela qual o agravado requereu a sua conversão em perdas e danos, cumulada com a cobrança da multa fixada. Na hipótese, prima facie, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, pois a agravante já teve a oportunidade de demonstrar o cumprimento da obrigação, inclusive, em certa ocasião – ao lhe ser franqueado o exercício do contraditório (ID 42554241) –, afirmou que havia instalado o ponto adicional, colacionando, para tanto, um confuso ́print ́ de sistema interno, que registra apenas a ocorrência de visita técnica (ID 43056289), não o cumprimento efetivo da obrigação imposta. Ademais, importante anotar que a decisão agravada, ao converter a obrigação em perdas e danos, está, numa análise perfunctória, em consonância com a Lei n. 9.099/95, “verbis”: “Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado;” (destaquei). Com relação à ausência de culpa pelo descumprimento da obrigação de fazer, o descabimento da conversão em perdas e danos e o afastamento da multa diária, há de se considerar que a agravante, concomitante à interposição deste agravo, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, revolvendo tais matérias, sob fundamento de excesso de execução, de modo que cabe sua análise pelo Juízo de origem, na medida em que relaciona-se ao próprio mérito da decisão agravada, evitando-se, em decorrência, possível supressão de instância. Acresça-se, por fim, que o pretendido pedido de suspensão da decisão agravada deveria ter sido deduzido na via adequada, uma vez que, tendo havido a segurança do Juízo, como ocorreu na hipótese, caberia ao agravante requerer a atribuição de efeito suspensivo, ante a existência de expressa previsão legal nesse sentido (art. 525, § 6o, do CPC). Desse modo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora